Tribunal: TJSP
Processo: 1003066-89.2016.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso cabível nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto – Compra e venda de imóvel - Ação indenizatória – Desvalorização do imóvel pela não entrega de "clube privativo" anunciado - Insurgência da autora contra v. acórdão que negou provimento ao recurso adesivo por ela interposto e manteve a rejeição do pedido de indenização por danos morais – Apontamentos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso cabível nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto – Compra e venda de imóvel - Ação indenizatória – Desvalorização do imóvel pela não entrega de "clube privativo" anunciado - Insurgência da autora contra v. acórdão que negou provimento ao recurso adesivo por ela interposto e manteve a rejeição do pedido de indenização por danos morais – Apontamentos quanto à divergência jurisprudencial de casos análogos – Menção a julgamento de ação idêntica, perante o c. STJ, na qual foi reconhecida a configuração de dano extrapatrimonial – Decisões não vinculantes - Ausência de qualquer vício que pudesse ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios – Caso de mero inconformismo com o julgamento, que deve ser manifestado em vias recursais próprias - Prequestionamento – Dispositivos legais supostamente vilipendiados que são apenas mencionados genericamente, sem demonstração efetiva do alegado descumprimento da norma pelo julgado - Embargos de declaração que, por isso, e por não se constatar os vícios apontados, revestem-se de natureza protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da prestação jurisdicional - Multa de 0,5% do valor da causa aplicada - Exegese do art. 1.026, § 2o, do CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1003066-89.2016.8.26.0428/50000, da
Comarca de Paulínia, em que é embargante DAIANA CRISTINA
SOBOTTKA YOSHIOKA, são embargados COMPANY REAL
PARK LOTEAMENTO S/A e TEGRA INCORPORADORA S/A
(ATUAL DENOM. DE BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E
VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003066-89.2016.8.26.0428/50000 - Voto no 01002C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no: 1003066-89.2016.8.26.0428/50000
Origem: 2a Vara do Foro de Paulínia
Embargante: Daiana Cristina Sobottka Yoshioka
Embargadas: Company Real Park Loteamento S/A; e Tegra
Incorporadora
S/A
(Atual
Denom.
de
Brookfield
Incorporações S/A)
Voto no: 01002C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso cabível
nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto
Compra e venda de imóvel - Ação indenizatória

Desvalorização do imóvel pela não entrega de “clube
privativo” anunciado - Insurgência da autora contra v.
acórdão que negou provimento ao recurso adesivo por
ela interposto e manteve a rejeição do pedido de
indenização por danos morais Apontamentos quanto
à divergência jurisprudencial de casos análogos

Menção a julgamento de ação idêntica, perante o c.
STJ, na qual foi reconhecida a configuração de dano
extrapatrimonial Decisões não vinculantes - Ausência
de qualquer vício que pudesse ser sanado pela via
estreita dos embargos declaratórios Caso de mero
inconformismo com o julgamento, que deve ser
manifestado
em
vias
recursais
próprias
-
Prequestionamento Dispositivos legais supostamente
vilipendiados
que
são
apenas
mencionados
genericamente, sem demonstração efetiva do alegado
descumprimento da norma pelo julgado - Embargos de
declaração que, por isso, e por não se constatar os
vícios apontados, revestem-se de natureza protelatória,
tendo como finalidade procrastinar a entrega da
prestação jurisdicional - Multa de 0,5% do valor da
causa aplicada - Exegese do art. 1.026, § 2o, do CPC -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM
APLICAÇÃO DE MULTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003066-89.2016.8.26.0428/50000 - Voto no 01002C
3
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Daiana Cristina Sobottka Yoshioka em face do v. acórdão
que negou provimento ao recurso adesivo interposto na ação
ajuizada em face das embargadas, reconhecendo que não
restaram
configurados
os
alegados
danos
morais
pelo
descumprimento contratual e que a indenização pelos danos
materiais decorrentes da desvalorização do imóvel deve ser
apurada em cumprimento de sentença, nos limites do laudo
pericial produzido.
Alega a embargante, em resumo, que já foram
propostas 30 (trinta) ações idênticas contra as embargadas em
razão do mesmo fato, sendo que tais ações contam com pedido
específico de indenização material decorrente da subvalorização
dos imóveis entregues, pela ausência do “clube privativo”
divulgado. Pontua que, em 10/09/2020, transitou em julgado a
primeira dessas ações idênticas, sendo que o c. STJ reconheceu
os danos morais e materiais. Assim sendo, em atenção à
segurança jurídica, defende que o caso em tela deveria ser
julgado de forma idêntica. Acrescenta que, em demandas com o
mesmo objeto, qual seja atraso na entrega das obras, outros
Tribunais pátrios e o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003066-89.2016.8.26.0428/50000 - Voto no 01002C
4
reconhecem a configuração de danos morais. Pontua, por fim, a
divergência jurisprudencial desta e. Corte em casos análogos,
sendo que em mais de 80% das ações idênticas já julgadas
houve condenação pelos danos extrapatrimoniais. Nestes termos,
pede o acolhimento dos embargos declaratórios. Requer, ainda, o
prequestionamento de dispositivos legais tidos por vilipendiados
no julgamento do recurso, quais sejam os artigos 5o, XXXII, da
CF; 186 e 927, do Código Civil; 6o, 12, 14, 18, 19 e 37, do Código
de Defesa do Consumidor; e 43, da Lei n. 4.591/1964.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser conhecido, pois tempestivo,
porém rejeitado.
Conforme a redação do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento
contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como
para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003066-89.2016.8.26.0428/50000 - Voto no 01002C
5
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro
mencionado dispositivo legal.
Na espécie, vê-se que a decisão embargada
não padece de qualquer vício a fundamentar o acolhimento deste
recurso.
A embargante não aponta qualquer vício
existente no v. aresto embargado e passível de ser sanado pela
via dos declaratórios, indicando apenas a existência de
divergência jurisprudencial em casos análogos, o que não vincula
a decisão do caso em apreço, tampouco a decisão do c. Superior
Tribunal de Justiça, já que não possui caráter vinculante.
Nota-se que o julgado embargado não possui
qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que
justificasse a modificação do que restou decidido.
Cristalino
o
caráter
infringente
destes
embargos, pelos quais a parte embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão. Ocorre que a reanálise das
questões suscitadas pelo mero inconformismo da parte com o
resultado do veredito não é admitida em sede de embargos
declaratórios, sob pena de desvirtuação da própria natureza do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003066-89.2016.8.26.0428/50000 - Voto no 01002C
6
Frisa-se que os embargos de declaração não
se prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal
própria.
Por
fim,
quanto à alegada ofensa, no
julgamento do recurso, dos dispositivos legais citados no
relatório, entendo que omissão alguma houve.
Do que se constata, sob alegada finalidade de
prequestionamento da matéria debatida nos autos, limita-se a
parte embargante a citar genericamente dispositivos legais tidos
por vilipendiados, sem demonstrar o efetivo descumprimento da
norma pela decisão colegiada.
Por
fim,
quanto à alegada ofensa, no
julgamento do recurso, dos dispositivos legais citados no
relatório, entendo que omissão alguma houve.
Do que se constata, sob alegada finalidade de
prequestionamento da matéria debatida nos autos, limita-se a
parte embargante a citar genericamente dispositivos legais tidos
por vilipendiados, sem demonstrar o efetivo descumprimento da
norma pela decisão colegiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003066-89.2016.8.26.0428/50000 - Voto no 01002C
7
Desse modo, possuindo estes embargos
caráter manifestamente infringente e protelatório, que nada mais
faz do que procrastinar a entrega da prestação jurisdicional, em
cumprimento ao que dispõe o artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil, aplico à parte embargante a multa de 0,5% sobre
o valor atualizado da causa, que deverá ser revertida em favor da
parte embargada.
Pelo exposto, voto por rejeitar os embargos de
declaração com imposição de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator